Tribunal: TJES
Processo: 5005709-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência; Competência
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005709-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória no ID nº 1742678 e integrada no ID nº 1742410, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR
, que teria se omitido quanto à aplicação do disposto no art. 357, inciso I, do CPC, o qual dispõe sobre a necessidade de, na fase saneadora, o julgador decidir previamente sobre as questões processuais pendentes.

Em suas razões (evento 1742409), a recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que seja (i) reconhecida a
incompetência absoluta em razão da matéria tratada em reconvenção pelo
agravado, notadamente o pleito relativo à cobrança de supostas (e inexistentes) verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho, já que a Justiça Comum Estadual não é competente para apreciar matérias que envolvem relação de natureza trabalhista e supostas verbas rescisórias pleiteadas pelo agravado, nos termos do art. 114 da CF/88; e (ii) declarada a prescrição bienal e/ou quinquenal em relação aos mesmos pleitos deduzidos em reconvenção (art. 7º, XXIX, da CF/88, art. 44 da Lei nº 4.886/65 e art. 206 do CC/2002).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja sobrestado o feito na origem e, consequentemente, a inicialização da instrução processual, até que se conclua o julgamento das questões ora debatidas, sob pena de violação ao art. 357, inciso I, do CPC e ao devido processo legal. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões no evento 2086460, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória no ID nº 1742678 e integrada no ID nº 1742410, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR
, que teria se omitido quanto à aplicação do disposto no art. 357, inciso I, do CPC, o qual dispõe sobre a necessidade de, na fase saneadora, o julgador decidir previamente sobre as questões processuais pendentes.

Em suas razões (evento 1742409), a recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que seja (i) reconhecida a
incompetência absoluta em razão da matéria tratada em reconvenção pelo
agravado, notadamente o pleito relativo à cobrança de supostas (e inexistentes) verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho, já que a Justiça Comum Estadual não é competente para apreciar matérias que envolvem relação de natureza trabalhista e supostas verbas rescisórias pleiteadas pelo agravado, nos termos do art. 114 da CF/88; e (ii) declarada a prescrição bienal e/ou quinquenal em relação aos mesmos pleitos deduzidos em reconvenção (art. 7º, XXIX, da CF/88, art. 44 da Lei nº 4.886/65 e art. 206 do CC/2002).

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja sobrestado o feito na origem e, consequentemente, a inicialização da instrução processual, até que se conclua o julgamento das questões ora debatidas, sob pena de violação ao art. 357, inciso I, do CPC e ao devido processo legal. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões no evento 2086460, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes, porém, de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação de cobrança” ajuizada por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
em face de
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR
, por meio da qual a agravante objetiva receber quantia emprestada ao agravado através de um contrato de mútuo firmado entre as partes, cujo valor atualizado, à época da distribuição da ação, era de R$ 1.389.420,15 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte mil reais e quinze centavos).

Após ser citada, a parte agravada apresentou contestação (eventos 1742643 e 1742644), oportunidade em que alegou, em suma, a (i) prescrição anual; (ii) prescrição trienal ou quinquenal; (iii) inexistência de débito para com a agravante, e sim de dívida da mesma para com ele; e (iv) aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante, nos termos do art. 80 do CPC.

Em sede de reconvenção, o recorrido pugnou o: (i) pagamento de R$
577.379,73 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), acrescido de juros e correção monetária até o desembolso; (ii) pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em danos emergentes, a serem apurados por meio de prova pericial; (iii) pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante, por sua vez, em sede de réplica (evento 1742670) refutou os argumentos apresentados em sede contestatória e reconvencional, pugnado pela improcedência dos pedidos formulados pelo requerido.

O agravado, da mesma forma, conforme se verifica dos eventos 1742676 e 1742677, apresentou réplica à contestação da reconvenção, oportunidade em que requereu a rejeição dos termos apresentados na peça defensiva e a procedência dos pedidos formulados em sua peça reconvencional.

Ao proferir a decisão agravada (evento 1742678), o Magistrado de 1º Grau delimitou os pontos controvertidos na ação de cobrança e na
reconvenção, bem como determinou a intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, e se manifestarem, em 15 (quinze) dias, sobre a necessidade de complementação dos pontos controvertidos, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“[...] Diante disso, por verificar que as parcelas referentes ao contrato de mútuo (fl. 25/26) teriam vencimento a partir de 01 de junho de 2015 e que a presente ação foi proposta em 21 de maio de 2020, por conseguinte, antes do prazo quinquenal, entendo que não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, de modo que a prejudicial não merece ser acolhida.

Desta feita, pelas razões expostas, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição.

Enfrentada a prejudicial de mérito, fixo os seguintes pontos controvertidos quanto à ação principal: (i) as partes firmaram contrato de mútuo; (ii) foi disponibilizado ao requerido a integralidade do valor pactuado; (iii) o requerido pagou parte dos valores do contrato de mútuo, se sim, qual valor foi pago, bem como se há comprovantes; (iv) qual saldo devedor remanescente.

[...]

No tocante aos pontos controvertidos, vislumbro que na reconvenção podem ser fixados os seguintes pontos: (i) é devido o valor nominal de R$ 53.246,11 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos), bem como a aplicação da cláusula quarta do mútuo, o que importaria na quantia de R$ 107.248,33; (ii) se é devido o valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil), em razão de pagamento de dívida do reconvindo com terceiro ou se tal valor correspondeu a parte de pagamento dos valores devidos no contrato de mútuo; (iii) se o reconvinte sofreu danos materiais e de quais valores, em razão do suposto atraso nos repasses de quantia ajustados entre as partes; (iv) se a situação descrita nos autos é suficiente para gerar danos morais.

Em complemento, faculto as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a ratificar/complementar os pontos controvertidos indicados tanto na ação principal quanto em sede de reconvenção.

Ante o pedido de prova testemunhal, intimem-se as partes para apresentarem o respectivo rol de testemunhas em 05 (cinco) dias. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento”.

Em face da supracitada decisão, a agravante opôs embargos de declaração (evento 1742679), oportunidade em que alegou omissão ao disposto no art. 357, I, do CPC/2015, porque, segundo alega, não teriam sido analisadas questões relevantes para o saneamento do feito, as quais, segundo o seu entendimento, sequer deveriam ser discutidas em conexão com a ação de origem, por se tratarem de matérias de exclusiva competência da Justiça do Trabalho ou que já se encontram abrangidas pela prescrição em qualquer hipótese (bienal e/ou quinquenal), ainda que a Justiça Comum Estadual fosse a competente para julgar a reconvenção.

Denota-se, ainda, dos autos, que a parte recorrida, da mesma forma, opôs recurso de embargos de declaração em face da citada decisão (evento 1742679).

Foi, então, que, na sequência, o MM. Juiz Singular, na parte que nos interessa, deu provimento aos aclaratórios opostos pela recorrente, embora não tenha acolhido as pretensões da agravante, nos seguintes termos:

“Como relatado, sustenta o primeiro embargante, Abrevo do Brasil Distribuidora LTDA, que a decisão é omissa quanto a duas questões processuais pendentes: (i) impossibilidade de discussão sobre matéria de competência da Justiça do Trabalho, no que concerne ao recebimento de supostas verbas rescisórias no valor de R$ 709.651,07 (setecentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), haja vista a alegação de existência de vínculo empregatício; (ii) o pleito de recebimento de supostas verbas rescisórias estaria fulminado pela prescrição bienal e também se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, ainda que a matéria fosse de competência da justiça estadual.

Passo a sanar as omissões apontadas.

Como exposto acima, sustenta a embargante a impossibilidade de discussão sobre matéria de competência da Justiça do Trabalho, no que concerne ao recebimento de supostas verbas rescisórias no valor de R$ 709.651,07 (setecentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), haja vista a alegação de existência de vínculo empregatício.

Consoante se infere da reconvenção, pleiteia o reconvinte o pagamento de quantia inadimplida na quantia de R$ 577.379,73 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), danos materiais e danos morais.

A despeito de realmente não ser cabível à Justiça Estadual a análise de cobrança de verbas rescisórias referente a relação empregatícia, tampouco verbas indenizatórias referentes a essa relação, entendo que a causa de pedir, no caso, não se restringe a relação de emprego.

No caso, infere-se das razões apresentadas pelo reconvinte que sua causa de pedir decorre do alegado descumprimento dos termos do contrato de mútuo, uma vez que não cumpriu com a sua parte no aporte de capital, tampouco com o cronograma de desembolso, o que teria gerado prejuízos em cadeia.

Sendo assim, entendo que não merece ser acolhida a alegação de se tratar a questão de competência da Justiça do Trabalho.

Além disso, sustenta o embargante, que o pleito de recebimento de supostas verbas rescisórias estaria fulminado pela prescrição bienal e também se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, ainda que a matéria fosse de competência da justiça estadual.

Sustenta o embargante que em razão de a rescisão contratual ter ocorrido em 09/01/2015, o requerido/reconvinte teria até 09/01/2017 para pleitear as verbas rescisórias na Justiça do Trabalho. Ainda que no caso se tratasse de prestação de serviço de profissional liberal as verbas também estariam prescritas.

Nesse tocante, pelas razões apresentadas em linhas volvidas, sobretudo por entender a causa de pedir dos pedidos formulados em reconvenção decorre do alegado descumprimento dos termos do contrato de mútuo, uma vez que a reconvinda não teria cumprido com a sua parte no aporte de capital, tampouco com o cronograma de desembolso, o que teria gerado prejuízos em cadeia, entendo que não merece ser acolhida a prescrição arguida.

Diante disso, conheço dos primeiros embargos de declaração, e dou-lhes provimento para sanar a omissão apontada”.

Foi em face desse pronunciamento que a recorrente interpôs o presente recurso.

Após realizar um reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso não merece ser provido.

Inicialmente, sustenta a agravante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar matérias que envolveriam relação de natureza trabalhista e supostas verbas rescisórias que estariam sendo pleiteadas pelo agravado.

Ora, conforme bem destacado pelo Magistrado
a quo
, os pedidos que foram formulados pelo agravado em sede de contestação/reconvenção, a meu sentir, ao contrário do que sustentada pela recorrente, embora possa num determinado momento transparecer que a relação travada entre eles seria preponderante de relação de emprego – o que ensejaria o deslocamento da demanda para a Justiça Especializada - estão lastreados na alegação de um suposto descumprimento contratual de mútuo que teria sido firmado pelas partes litigantes.

Transcrevo abaixo excerto da peça reconvencional apresentada pelo agravado (ID 1742644), senão vejamos:

“Não restam dúvidas que a Reconvinda não cumpriu com o próprio contrato confeccionado pelo seu próprio corpo jurídico e que tal fato desencadeou prejuízos em cadeia, tanto para ela como para a Reconvinte.

Podendo ser afirmado que o descumprimento por parte da Reconvinte só se deu porque a Reconvinda não cumpriu com a sua parte de aporte de capital. Não cumpriu nem mesmo com o cronograma de desembolso estipulado do contrato.

[...]

Portanto, ante o inadimplemento por parte da Reconvinda o plano de negócios já nasce morto, como de fato ocorrido. E por este fato, ou seja, pelo não cumprimento da sua obrigação assumida, causou prejuízo de ordem material e moral ao Reconvinte”.

Como se vê, então, não vejo como acolher a tese ora sustentada pela agravante, já que a matéria de fundo que se discute nos autos é o suposto inadimplemento da recorrente quanto às suas obrigações no contrato de mútuo, fato que, segundo as alegações do agravado, ao deixar de cumprir com a cláusula de desembolso prevista no mútuo, teria desencadeado prejuízos de ordem material e moral a ele.

Em outras palavras, a causa de pedir deduzida na reconvenção apresentada pelo agravado, no meu modo de entender, é totalmente vinculada ao contrato de mútuo que ora se discute na origem, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Trabalhista para o processamento e julgamento da demanda de origem.

No que concerne a alegação de que estariam prescritos os pleitos deduzidos em reconvenção pela ocorrência do transcurso do prazo prescricional bienal, da mesma forma, não vejo como acolher a referida tese.

Ora, em consonância com a fundamentação acima exposta, por discutir-se nos autos relação contratual de natureza civil havia entre as partes litigantes, a competência para processar e julgar os autos de origem é a Justiça Comum Estadual e, por tal razão, não há que se falar em prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Mutatis Mutandis
, cito precedente dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. FIXAÇÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PRESCRIÇÕES BIENAL, TRIENAL E QUINQUENAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1) Se a relação jurídica que confere substrato à pretensão dos apelantes não decorre de vínculo trabalhista, ao revés, é dotada de evidente feição de contrato civil, notadamente de serviço de previdência privada complementar, a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual. [...] 5) Reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, não há que se cogitar da incidência da prescrição bienal a que alude o art. 7º, inc. XXIX, da CRFB, aplicável às hipóteses de cobrança de créditos resultantes das relações de trabalho
. [...]

(TJRJ - 0170270-06.2010.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 16/08/2011 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

____________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBA DENOMINADA "PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR".
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO OCORRÊNCIA
. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. I
- Segundo o entendimento do eg. STJ, tratando-se de ação de cobrança de complementação de aposentadoria movida pelo segurado contra instituição de previdência privada, está a jurisprudência da corte pacificada no sentido de que a competência para o julgamento é da justiça comum estadual.
[...]
III - Não se aplica a regra inserta no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 às relações não decorrentes de vínculo de emprego
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.011977-6/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2012, publicação da súmula em 27/03/2012)

Também não vejo como amparar a assertiva de que os pedidos reconvencionais estariam prescritos em decorrência do prazo quinquenal, conforme prescrevem o art. 44, da Lei nº 4.886/65 e o art. 206 do Código Civil.

A reparação por danos materiais e morais pretendida pelo recorrido tem por fundamento o descumprimento do contrato celebrado entre as partes, consubstanciado, conforme se infere da reconvenção e transcrito na decisão hostilizada, o qual a agravante, em tese,
“
não teria cumprido com a sua parte no aporte de capital, tampouco com o cronograma de desembolso, o que teria gerado prejuízos em cadeia”
ao recorrido.

E, sendo assim, a jurisprudência do STJ, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, é no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, que prevê dez anos de prazo prescricional. Confiram-se ainda os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. AFASTAMENTO.
1. Acórdão estadual que se encontra consonante com a jurisprudência da Corte Especial, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil de 2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.533.276/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

_______________________

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES.
1. O prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado "a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados"
(EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 2/8/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.745.198/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 26/6/2020)

Assim, não merece reparo a r. decisão objurgada ao afastar a prejudicial, pois a reconvenção foi apresentada em 18/05/2021, menos de dez anos após a comprovada ciência do evento danoso (ano de 2015), de modo que a prejudicial não merece ser acolhida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a decisão objurgada.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA TRABALHISTA – AFASTADA – RECONVENÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL AFASTADA – PRETENSÃO RELACIONADA À RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - APLICABILIDADE DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 205 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pedidos que foram formulados pelo agravado em sede de contestação/reconvenção, ao contrário do que sustentada pela recorrente, embora possa num determinado momento transparecer que a relação travada entre eles seria preponderante de relação de emprego – o que ensejaria o deslocamento da demanda para a Justiça Especializada - estão lastreados na alegação de um suposto descumprimento contratual de mútuo que teria sido firmado pelas partes litigantes.

2. Em outras palavras, a causa de pedir deduzida na reconvenção apresentada pelo agravado é totalmente vinculada ao contrato de mútuo que ora se discute na origem, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Trabalhista para o processamento e julgamento da demanda de origem.

3. Por discutir-se nos autos relação contratual de natureza civil havia entre as partes litigantes, a competência para processar e julgar os autos de origem é a Justiça Comum Estadual e, por tal razão, não há que se falar em prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88.

4. Da mesma forma, não há como ser acolhida a assertiva de que os pedidos reconvencionais estariam prescritos em decorrência do prazo quinquenal, conforme prescrevem o art. 44, da Lei nº 4.886/65 e o art. 206 do Código Civil, já que a jurisprudência do STJ, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, é no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, que prevê dez anos de prazo prescricional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.